Tribunal: TCU
Processo: 001.876/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1643/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de aposentadoria a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, além de enviar cópia da instrução produzida pela unidade técnica ao Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.876/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Giuliana Tomaz da Silva (XXX.999.027-XX); Hildo Augusto Santiago (XXX.146.794-XX); Luciene Dutra Falcão Tavares (XXX.987.017-XX); Maria Cristina dos Santos Queiroz Vitorino (XXX.325.904-XX); Silvia Helena Duran (XXX.921.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Ministério da Saúde que ajuste, nos atos de aposentadoria das Sras. Luciene Dutra Falcão Tavares, Maria Cristina dos Santos Queiroz Vitorino e Giuliana Tomaz da Silva, o valor dos proventos pagos ao valor encontrado por esta Corte de Contas nos respectivos Demonstrativos de Cálculo dos Proventos, ressaltando a não necessidade de envio de novos atos a este Tribunal de Contas.